Tribunal: TJES
Processo: 0000718-31.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-31.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 444 DO STJ. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, encontra-se devidamente fundamentada, já que o acusado, além de ter agredido a vítima com uma coronhada de arma de fogo na cabeça, ainda tentou se utilizar de uma enxada para proceder nas agressões.

2. O Juízo
a quo
se valeu de ações penais em andamento para concluir que a “
personalidade do acusado é desviada dos valores jurídicos-criminais e portanto deve ser valorada
”, em frontal violação ao Enunciado de Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para exasperar a pena-base. Da mesma forma, quanto às consequências, o Juízo a quo se valeu de fundamentação genérica, não apontando quaisquer elementos do caso concreto que demonstrem que as consequências do delito desbordaram do que é inerente ao tipo.

3. O fato de a confissão não ter sido utilizada para formação do convencimento do julgador não afasta o direito do réu ao reconhecimento da atenuante, na esteira do atual entendimento do Tribunal da Cidadania.

4. É entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base quanto ao crime de lesão corporal foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Aponta, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse de arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, dispensando-o do pagamento da multa e das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10241521), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base quanto ao crime de lesão corporal foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Aponta, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse de arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, dispensando-o do pagamento da multa e das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando o seguinte:

Consta nos autos supramencionados que
no dia 03 de julho de 2022
, por volta das 15h37min, na Rua Projetada s/nº, Bairro Boa Vista I, Jaguaré/ES, Beco do Boa Vista I, o denunciado Jean, de forma livre e consciente,
ofendeu a integridade corporal
de sua sogra, a Sra.
Eliene dos Reis Pereira
, no âmbito das relações doméstica e familiar, conforme laudo de lesões corporais às fls. 34/35 e relatório médico à fl. 36, bem como
possuía arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Infere-se que na data, local e horário supracitados, a vítima Eliene foi até a residência de sua filha Ranielli Pereira Lima para irem na 29ª Festa do Produtor Rural de jaguaré/ES, entretanto quando chegou na residência, flagrou o seu genro, ora denunciado Jean, ameaçando a sua filha com uma arma de fogo, que já possuía em sua casa.

A vítima tentou intervir, mas foi agredida fisicamente, por razões da condição do sexo feminino, com uma coronhada de espingarda na parte de trás da cabeça do lado esquerdo, conforme laudo de exame de lesões corporais às fls. 34/35 e relatório médico à fl. 36.

Após o esposo de Eliene, Fábio, conseguir retirar a arma de Jean e correr, o denunciado foi no fundo do quintal e pegou uma enxada e voltou para atacar a vitima, porém não conscguiu acertá-la, apenas a derrubou, momento em que Patrícia, irmã de Jean, conseguiu retirar a enxada das mãos de Jean.

Vale ressaltar que o denunciado ainda tentou correr atrás da companheira Ranielli e de Fábio, mas foi impedido por um homem estranhado que o segurou.

É exposto ainda que o denunciado Jean havia passado três dias fora de casa e quando voltou, na data do fato estava drogado e embriagado.

Apurou-se ainda, que o denunciado, desvinculado do dolo de lesionar e anteriormente a este delito, possuía arma de fogo em sua residência, consistente em uma espingarda calibre 36, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, saliento que a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para as provas colhidas no inquérito, laudo de lesões corporal e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, da ex-companheira do acusado, que presenciou os fatos, além da própria confissão judicial do réu.

Em relação à dosimetria da pena do crime de lesões corporais contra a mulher, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

A culpabilidade, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, encontra-se devidamente fundamentada, já que o acusado, além de ter agredido a vítima com uma coronhada de arma de fogo na cabeça, ainda tentou se utilizar de uma enxada para proceder nas agressões.

No tocante à personalidade, o Juízo
a quo
se valeu de ações penais em andamento para concluir que a “
personalidade do acusado é desviada dos valores jurídicos-criminais e portanto deve ser valorada”
, em frontal violação ao Enunciado de Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para exasperar a pena-base.

Da mesma forma, quanto às consequências, o Juízo
a quo
se valeu de fundamentação genérica, não apontando quaisquer elementos do caso concreto que demonstrem que as consequências do delito desbordaram do que é inerente ao tipo.

Feitas tais considerações, reduzo a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Tema nº 585 STJ).

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e por se tratar de réu reincidente.

Já no que tange à dosimetria da pena do crime de posse de arma de fogo, na primeira fase, a Sentenciante se valeu da mesma fundamentação inidônea para valoração da personalidade do agente, razão pela qual afasto a referida negativação e fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, a Sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, embora o acusado, em seu interrogatório judicial, tenha confessado que se utilizou de uma espingarda que possuía para agredir a vítima.

Destaco que o fato de a confissão não ter sido utilizada para formação do convencimento do julgador não afasta o direito do réu ao reconhecimento da atenuante, na esteira do atual entendimento do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TEMA 585/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, que assegura o benefício independentemente da sua influência no convencimento do julgador, conforme decidido no REsp 1.972.098/SC.
4. No entanto, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência não é automática quando se trata de réu multirreincidente. Conforme o Tema 585 do STJ, a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência só é possível nos casos de reincidência simples. Quando há múltiplas reincidências, como no presente caso, a compensação integral não é admitida, havendo prevalência da agravante. 5. O agravante possui diversas condenações anteriores, incluindo pelo crime de latrocínio tentado, o que justifica a impossibilidade de compensação integral da atenuante com a agravante da reincidência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.041/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Assim, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente, não sendo possível a fixação do regime inicial fechado, tal como feito pela Sentenciante.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pontuo que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.